Tribunal: TJDFT
Processo: 0718582-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR COTAS CONDOMINIAIS. MULTA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO.
1. A intimação realizada no Processo Judicial eletrônico (PJe) prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico (DJe). Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o, Lei n. 11.419/2006, à luz do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. A legitimidade das partes é uma das condições da ação, portanto é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, mesmo em caso de revelia.
3. O promitente vendedor, ainda que não ostente mais a qualidade de proprietário, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais, quando o condomínio utiliza como fundamento jurídico do pedido a aplicação das teses definidas no REsp n. 1.345.331/RS. Em linhas gerais, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a relação jurídica material com o imóvel é um elemento importante para definir a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais. Desse modo, a simples pretensão baseada no precedente é suficiente para tornar o promitente vendedor parte legítima. A discussão sobre a aplicação da tese é tarefa relativa ao mérito.
4. Tratando-se de imóvel novo, o promitente comprador somente responde pelo pagamento das cotas condominiais após a efetiva transmissão da posse. A construtora e incorporadora é quem responde pelo período anterior, na qualidade de detentora da posse do bem. Aplicação do IRDR n. 0037189-84.2016.807.0000, TJDFT, e da razão de decidir do REsp n. 1.345.331/RS.
5. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito a multa de até dois por cento sobre o débito, além de outros encargos.
6. O inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Precedente: REsp n. 1.513.262/SP.
7. Os honorários advocatícios poderão ser fixados por apreciação equitativa quando o montante se tornar muito baixo.
8. Apelação do autor provida. Apelação da ré desprovida.